Tribunal: TJDFT
Processo: 0713671-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713671-39.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MARCELO PRADO RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. CEB. PRIVATIZAÇÃO NO DECORRER DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. 1. Ocorre a perda superveniente do interesse de agir do candidato, se a sua pretensão é de reconhecimento do direito à nomeação em emprego público em face de suposta preterição dos concursados em razão de contratação de terceirizados, e, no decorrer do processo, a empresa estatal do DF (CEB) restou privatizada, com a transferência do total do controle acionário para empresa privada, na qual não se submete ao regime de contratação por concurso público previsto no art. 37, II, da CF. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta no recurso especial que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 448 e 448-A, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho, argumentando que a privatização da CEB não exime a sucessora da responsabilidade pela preterição de candidatos aprovados em concurso público, e muito menos houve perda superveniente do objeto da demanda. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade ao artigo 37, inciso II, renovando a tese de que houve a preterição de candidatos aprovados em concurso público mediante a contratação de terceirizados. Em contrarrazões a ambos os apelos, a recorrida requer nos IDs 35434023 – Págs. 1 e 15 e 35474230 – Págs. 1 e 13 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/DF 44.215). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional (CPC, artigos489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II). Isso porque “o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no REsp 1932797/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 7/4/2022). Melhor sorte não colhe a tese da suposta afronta aos artigos 448 e 448-A, ambos da CLT, pois tais preceitos não foram objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Para confirmar tal afirmação, basta conferir a observação registrada pela turma julgadora de que “os dispositivos da CLT invocados pelo Apelante não são aplicáveis à demanda, já que o Autor não chegou sequer a ter vínculo com a CEB”. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 1.997.393/RJ, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/5/2022. Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que o recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido (AgInt no AREsp 2008000/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 29/4/2022). Por sua vez, o recurso extraordinário também não deve prosperar quanto à apontada ofensa ao artigo 37, inciso II, da CF, apesar de o recorrente ter defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, o colegiado não chegou sequer a examinar a suposta preterição de candidatos aprovados em concurso público, com base nos argumentos lançados no ID 32827421 – Pág. 3, verbis: Com efeito, observa-se que a ação inicialmente foi promovida em desfavor da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, sendo que no transcorrer do feito sobreveio a informação de que o capital social da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A foi adquirido integralmente pela empresa privada BAHIA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, pertencente ao grupo NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Em razão de tais fatos, a transferência do controle acionário implica no fato de que o ingresso nos quadros da empresa privada não se submete ao regime de contratação por concurso público, previsto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal. Dentro desse contexto, sobreleva notar a perda superveniente do interesse de agir do Recorrente, na medida em que a pretensão do autor é de reconhecimento do direito à nomeação em emprego público em face de suposta preterição dos concursados pela, então, empresa estatal do DF (CEB) por meio de contratação de terceirizados para o mesmo cargo. Tal como ponderado por Sua Excelência, “Com a privatização da CEB, a ré Neoenergia não possui mais emprego público a ser preenchido. Trata-se de empresa privada que pode contratar empregados da forma que melhor lhe aprouver.” Logo, não se reconhece mais a adequação da medida pretendida pelo Recorrente. Embora tenha sido mencionado o artigo 37, inciso II, da CF, a tese de preterição de candidatos aprovados em concurso público carece do indispensável prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto aplicar os vetos ditados pelos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/DF 44.215). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015